Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-31.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001785-31.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNO SILVA DOS SANTOS - CPF: 116.429.087-89 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS

SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

7. Recurso da ré improvido e recurso da parte autora provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

O reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos se limitam ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais, bem como, se procede o pedido de majoração do valor fixado em sentença.

O reclamante alega não possuir qualquer relação contratual com a empresa Recorrida e afirma desconhecer o débito pelo qual teve seu nome negativado, juntando extrato de negativação como prova.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas de consumo, relatórios de chamadas e “
prints
” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior em nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bruno Silva dos Santos, para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a empresa reclamada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 1.000,00(Um mil real), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021